Tribunal: TJDFT
Processo: 0708111-74.2025.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa. Direito civil. Ação de reparação de danos. Recurso inominado. Preliminar de ausência de interesse recursal. Acolhida de ofício. Cerceamento de defesa. Juntada de documentos novos. Ausência de contraditório. Preliminar parcialmente acolhida. Nulidade parcial da sentença. Contestação intempestiva. Efeitos da revelia. Discussão. Matéria fática. Impossibilidade. Inovação recursal. Supressão de instância. Causa madura. Manutenção da condenação por danos materiais. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou procedente em parte a postulação inicial e condenou os réus, de forma solidária, a pagarem em favor do autor a quantia de R$ 9.788,00 (nove mil, setecentos e oitenta e oito reais), a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária e juros legais (arts. 389 e 406 do Código Civil) a partir do desembolso.
2. Em suas razões recursais (ID 79664964), a parte ré afirma que a decretação da revelia no presente caso se revela indevida e contrária aos princípios constitucionais e processuais que regem o devido processo legal, pois os réus compareceram regularmente à audiência de conciliação, demonstrando, de forma inequívoca, o interesse em participar ativamente da solução da lide. Defende que, nos Juizados Especiais, o prazo para apresentação de contestação não se encerra na audiência de conciliação, mas sim até a audiência de instrução e julgamento, conforme expressamente previsto no Enunciado 10 do FONAJE. Assevera que no caso em tela sequer foi designada audiência de instrução e julgamento, o que torna prematura e ilegal a decretação da revelia. Sustenta que a decisão que decretou a revelia afronta diretamente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, garantidos pelo artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Ressalta que o autor, em momento posterior, juntou novos documentos aos autos, os quais não foram submetidos ao contraditório, em flagrante violação ao disposto no Código de Processo Civil. No mérito, alega que, logo após o acidente, o primeiro réu assumiu prontamente a responsabilidade pelo ocorrido, demonstrando sua boa-fé e comprometimento em solucionar a questão. Em decorrência disso, prossegue a parte recorrente, providenciou o encaminhamento do veículo do autor para reparo em oficina mecânica, assumindo, assim, a responsabilidade pelos danos materiais decorrentes do sinistro. Afirma que, ao retirar o veículo da oficina, o recorrido não apenas agravou os próprios prejuízos, como também frustrou a solução amigável que estava em curso, demonstrando total desinteresse em colaborar para a resolução do impasse. Conclui que os danos alegados pelo recorrido não decorrem da conduta dos recorrentes, mas sim de sua própria decisão unilateral e de sua violação ao princípio da boa-fé objetiva, razão pela qual não há que se falar em responsabilização dos réus pelos prejuízos narrados. Assevera que a verdadeira causa da prolongada privação do bem e da celeuma instaurada foi a impaciência do autor e sua opção por retirar o veículo e buscar a via judicial, em vez de colaborar para a solução que já estava em andamento. Destaca a fragilidade das provas apresentadas, pois nenhuma das notas fiscais possui a descrição do veículo, ou a descrição de que as peças são realmente do veículo ASTRA/SEDAN. Diz que as peças apresentam valor muito superior às do mercado. Aponta que o orçamento principal apresentado pelo autor contém graves inconsistências que não podem ser ignoradas, pois o referido documento apresenta identificação de cliente e veículo distintos daqueles que são objeto da presente demanda, o que, por si só, já compromete a sua idoneidade e a sua aptidão para comprovar o alegado prejuízo. Destaca que nos orçamentos apresentados, em meio as peças que foram adquiridas para reparo do veículo, constam a inclusão de todas as peças de ar-condicionado e troca de bateria, além de troca de faróis dianteiros e milhas. Entretanto, prossegue a parte recorrente, os faróis principais não foram danificados, e o veículo nem possuía faróis de milha. Conclui que a ausência de comprovação do prejuízo, aliada à violação do contraditório, reforça a improcedência do pleito autoral nesse ponto. Com esses argumentos, em síntese, requer: a) o conhecimento e provimento do recurso para, preliminarmente, declarar a nulidade da decisão que decretou a revelia dos recorrentes, reconhecendo a tempestividade da contestação apresentada e afastando integralmente os efeitos do artigo 344 do CPC, em razão da violação ao rito previsto na Lei no 9.099/95 e ao Enunciado 10 do FONAJE; b) no mérito, o julgamento de total improcedência dos pedidos iniciais; c) subsidiariamente, pede: i) o reconhecimento da culpa concorrente do recorrido, nos termos do artigo 945 do Código Civil, para reduzir equitativamente o valor de eventual indenização, em razão de sua conduta de retirar o veículo da oficina e frustrar a solução amigável; ii) a limitação da condenação por danos materiais ao valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), conforme orçamento de menor valor (ID 239884097), impugnando-se expressamente o orçamento de ID 239884095 e os demais comprovantes de despesas produzidos unilateralmente; iii) a improcedência do pedido de danos morais ou, sucessivamente, sua fixação em patamar simbólico, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dada a natureza do evento e a boa-fé dos recorrentes.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões no ID 79664969, nas quais a parte recorrida requer a manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. Há cinco questões em discussão consistentes em saber: a) se há interesse no pedido subsidiário de improcedência de condenação dos danos morais ou sua fixação em patamar simbólico; b) se devem incidir os efeitos da revelia; c) se houve nulidade processual com relação à ausência de contraditório acerca de documentos apresentados pelo autor, apta a caracterizar cerceamento de defesa e a consequente anulação parcial da sentença recorrida; d) se é possível a rediscussão dos fatos descritos na petição inicial; e e) se deve ser mantida a condenação de reparação por danos materiais.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de ausência de interesse de agir. Em que pese o pedido subsidiário de a improcedência do pedido de danos morais ou, sucessivamente, sua fixação em patamar simbólico, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que a sentença recorrida julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais, de modo que não se verifica interesse recursal dos réus quanto ao ponto. Preliminar acolhida de ofício.
7. Da decretação de incidência dos efeitos da revelia. A parte ré foi intimada na audiência de conciliação acerca do prazo para apresentação da contestação - 5 (cinco) dias úteis a contar do 1o dia útil após o término do prazo do requerente de 2 (dois) dias úteis a contar do 1o dia útil depois da audiência (ID 77901713). O prazo para defesa fixado em ata da audiência de conciliação não afronta o art. 30 da Lei 9.099/1995, pois a oportunidade de contraditório, quanto aos fatos narrados na inicial, foi efetivamente assegurada. Desse modo, não se verifica qualquer nulidade no reconhecimento da extemporaneidade da contestação apresentada pelo réu. Nesse caso, apesar de o réu não ser considerado revel nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, a ele recaem os efeitos da revelia, em especial a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial, conforme dispõe o art. 344 do CPC, diante da ausência de qualquer prova capaz de infirmar as alegações da parte autora.
8. Nesse sentido: Acórdão 2065316, 0703096-94.2025.8.07.0014, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 19/11/2025.
9. De outro lado, verifica-se que o autor apresentou documentos novos (ID 79664932) depois do prazo que lhe foi conferido para manifestação após a audiência de conciliação, os quais foram, inclusive, utilizados na fundamentação da sentença recorrida. Ocorre que não foi conferida oportunidade para a parte ré se manifestar acerca das novas provas. Ainda que já tivesse corrido o prazo para apresentar a contestação, com a apresentação de documentos que não foram juntados à petição inicial, deveria o d. Juiz de origem ter concedido oportunidade para os réus se manifestarem acerca deles, nos termos do art. 437, §1o, do CPC. Quanto ao ponto, verifica-se a ocorrência de ausência de contraditório e de cerceamento de defesa, de modo que se verifica a nulidade parcial da sentença recorrida quanto ao ponto em que utilizou os documentos juntados posteriormente como fundamento para fixar o dano material. Preliminar parcialmente acolhida.
10. No caso, as provas juntadas pela parte autora (boletim de ocorrência, orçamentos, recibo e fotografias – IDs 79664912 a 79664917), aliadas à presunção relativa derivada dos efeitos da revelia, foram suficientes para que o Juízo de origem, destinatário das provas, concluísse pela veracidade das alegações de fato contidas na petição inicial.
11. Não há como se afastar as premissas fáticas utilizadas como fundamento da sentença recorrida, inclusive a alegação de que os danos decorreram do fato de o autor ter retirado o veículo da oficina antes da conclusão do conserto, pois, em regra, a matéria de defesa não arguida oportunamente, salvo a de ordem pública, não pode ser conhecida se deduzida apenas em recurso inominado, devido à preclusão da matéria de fato ou por constituir inovação recursal.
12. De acordo com o ônus da impugnação específica, cabe ao réu contestar todos os fatos articulados pelo autor, sob pena de presunção de veracidade dos fatos não impugnados, nos termos do art. 341 do CPC. Após a contestação, o réu não pode deduzir novas alegações, exceto quando relativas a direito ou fato superveniente, quando puderem ser conhecidas de ofício ou formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição, consoante art. 342 do CPC.
13. Conquanto o revel possa intervir no processo em qualquer fase, ele o recebe no estado em que se encontra, conforme disposição do art. 346, parágrafo único, do CPC. Assim, o réu não pode utilizar o recurso inominado como substituto da contestação não apresentada.
14. Desse modo, não conheço do mérito recursal no que se refere à rediscussão dos fatos e das provas produzidas na origem, por se tratar de inovação recursal e matéria preclusa, sob pena de supressão de instância, ressalvada a impugnação específica com relação aos documentos novos apresentados pelo autor – notas fiscais e recibos de IDs 79664932 a 79664938.
15. Entretanto, verifica-se que a parte ré apresentou impugnação aos documentos novos nas razões recursais, restando, assim, suprido o contraditório nesta instância. Desnecessária, portanto, a reabertura da instrução, aplicando-se a teoria da causa madura (artigo 1.013, §3o, inciso IV, do Código de Processo Civil).
16. Nesse sentido: Acórdão 2050237, 0815018-71.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 08/10/2025.
17. Com relação ao ponto, em que pese a irresignação do recorrente, verifica-se que os referidos documentos se encontram em consonância com as provas trazidas junto à petição inicial, as quais não foram contrapostas. Nesse contexto, verifica-se que, considerando toda a prova documental produzida pelo autor, restaram devidamente comprovados os danos materiais por ele sofridos, especialmente diante da correspondência de valores constantes do orçamento (ID 79664913) e das notas fiscais e recibos colacionados aos autos (IDs 79664932 a 79664938).
18. Desse modo, deve ser negado provimento à parte conhecida do mérito recursal.
IV. Dispositivo e tese
19. Preliminar de ausência de interesse recursal e de inovação recursal acolhidas de ofício. Preliminar de cerceamento de defesa parcialmente acolhida. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido, tão somente para reconhecer a nulidade parcial da sentença quanto à utilização de documentos juntados após a audiência de conciliação sem a observância do contraditório. Em juízo de substituição, aplica-se a teoria da causa madura, mantendo-se a condenação por danos materiais.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Teses de julgamento: “De acordo com o ônus da impugnação específica, cabe ao réu contestar todos os fatos articulados pelo autor, sob pena de presunção de veracidade dos fatos não impugnados, nos termos do art. 341 do CPC. Após a contestação, o réu não pode deduzir novas alegações, exceto quando relativas a direito ou fato superveniente, quando puderem ser conhecidas de ofício ou formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição, consoante art. 342 do CPC”.

_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 341, 342, 344, 346 e 1.013, §3o; Lei 9.099/95, arts. 20 e 30.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2065316, 0703096-94.2025.8.07.0014, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 19/11/2025 e Acórdão 2050237, 0815018-71.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 08/10/2025.